Tribunal: STF
Processo: ADI 4157
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DE DIA DE FOLGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER POR TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (CF, ART. 22, I).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I).



    2. O Plenário já consignou a inconstitucionalidade de norma instituidora de benefício de descanso remunerado para os empregados da iniciativa privada, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Especificamente quanto à saúde dos trabalhadores, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de diplomas normativos semelhantes, como o que previa normas de prevenção de doenças e critérios de defesa da saúde dos trabalhadores. Precedentes.



    3. Pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 5.245/2008 do Estado do Rio de Janeiro.